Tribunal: TJBA
Processo: 8036429-38.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8036429-38.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

AGRAVADO: SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. ACORDO HOMOLOGADO EM JUÍZO DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO. COMPROVAÇÃO DA ADESÃO AO PACTO. AUSÊNCIA DE PLANILHAS PELO ENTE PÚBLICO. MORA CONFIGURADA. IMPUGNAÇÃO REJEITADA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de Instrumento interposto pelo Estado da Bahia contra a decisão prolatada nos autos do Cumprimento de Sentença n° 8002271-41.2022.8.05.0103 que: rejeitou a Impugnação apresentada; homologou os cálculos ofertados pela Exequente; condenou o Estado ao pagamento de honorários advocatícios; e determinou a expedição de ofício requisitório. O Agravante sustentou, em síntese, a incompetência do Juízo da Execução, a ausência de documentação comprobatória da adesão ao acordo, a desproporcionalidade entre os prazos, para apresentação de cálculos, e a inexistência de mora da Fazenda Pública.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2.
Definir se a Execução individual de sentença coletiva atrai a prevenção do Juízo homologador do acordo; verificar se restou comprovada a adesão da Exequente ao acordo judicial; determinar se há mora do Estado da Bahia ou excesso de execução, que justifique a rejeição da Impugnação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A Execução individual de sentença coletiva não atrai a prevenção do Juízo que homologou o acordo, conforme orientação pacífica da jurisprudência.

4. A adesão da Exequente ao acordo encontra-se comprovada por sua inclusão em lista oficial da SUPREV e pela rubrica específica no contracheque, o que revela reconhecimento administrativo do pacto.

5. A alegação de ausência de prazo razoável para conferência dos cálculos não se sustenta, pois a mora decorre da inércia do Estado, em cumprir obrigação previamente assumida, e por não ter apresentado qualquer planilha de Impugnação aos valores indicados pela Exequente.

6. A ausência de Impugnação específica e a omissão, quanto à apresentação de contracálculos, justificam a homologação dos valores apresentados pela parte credora e a rejeição da impugnação ofertada pelo Ente Público.

IV. DISPOSITIVO

7.
Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 100; CPC, arts. 7º, 85, §3º, I, 995, parágrafo único, 1.015, parágrafo único e 1.019, I.

Jurisprudência relevante citada
: Súmula 345 do STJ.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n. 8036429-38.2025.8.05.0000,
em que figura como Recorrente
o

ESTADO DA BAHIA
, sendo Recorrid
o
SUZANA RAMOS DE OLIVEIRA CHAGAS
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO ao recurso
.